Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-56.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002223-56.2019.811.0002
Recorrente: MARIA EDI MELLER HENSI
Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Vistos.
Após a negativa de seguimento ao recurso especial, aportou nos autos petição subscrita pelo advogado da recorrente, na qual informou o óbito de sua cliente, requerendo, pois, a suspensão do feito, a intimação dos herdeiros para fins de habilitação e, por fim, a sua exclusão dos autos como patrono da parte (id. 89619495).
O processo foi suspenso pelo prazo de 06 (seis) meses (id. 89764977).
A certidão de óbito da recorrente aportou no id. 105373983.
Compareceram nos autos pedindo a habilitação e designação de audiência de conciliação os Srs. NILTON CESAR HENSI; ROBERTO CARLOS HENSI e PAMELA CHAIANY HENSI (ids. 105373982 e 105373987).
Em decisão lançada no id. 104926997, esta Vice-Presidência havia consignado que:
“Por fim, quanto ao pedido de designação de audiência para fins de conciliação esta se revelará possível, inclusive com o encaminhamento do feito à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição deste Sodalício, para providências atinentes à tentativa de conciliação entre as partes, todavia, necessário primeiramente concluir a fase de habilitação nos autos”. (grifei).
Ante o exposto:
a) proceda-se a retificação da autuação, passando a constar como recorrente: “Espólio de MARIA EDI MELLER HENSI”.
b) em razão da pretensão dos sucessores em habilitarem-se nos autos, pugnando ainda pelo interesse na resolução amigável, determino a intimação do recorrido para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao pleito de habilitação, bem como em eventual interesse para tentativa de conciliação entre as partes.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça